Tribunal: TJDFT
Processo: 0709952-83.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ATIPICIDADE DE CONDUTA - VIOLAÇÃO DO PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA - INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realizam o tipo penal do crime de desacato expressões de cunho desrespeitoso em evidente desprestígio à função pública exercida pelo oficial, que, em cumprimento de dever, efetuou a intimação da apelante.
2. Narra a denúncia que, em 26/5/201, por volta de 23h40, na QNO 18, conjunto 56, Expansão do Setor O, Ceilândia/DF, o acusado, de forma livre e consciente, desacatou funcionário público no exercício da função. Segundo a inicial acusatória, o acusado, ao avistar policiais militares em patrulhamento, abriu os braços e disse “o que foi ‘seus’ zé bucetas?" "seus ‘puliças’ desgraçado". Ato contínuo, ao ser abordado, os insultou de “policiais de merda”, “vagabundos”, “safados”.
3. O réu foi condenado à pena de 7 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 331 do Código Penal (ID 47458931). A Defesa recorre e postula a absolvição do réu sob argumento de que norma penal não é compatível com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). Subsidiariamente, pede a absolvição do réu por insuficiência de provas e por ausência de dolo, sob argumento de que “no momento dos fatos, estava ausente a vontade livre e consciente do acusado”.
4. O art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos intenciona proteger a liberdade de expressão em suas mais diversas manifestações, afirmando que elas não podem estar sujeitas à censura prévia, mas sim, se for o caso, a responsabilidades posteriores, desde que previstas em lei e que se façam necessárias para assegurar o respeito aos direitos e à reputação das demais pessoas e à proteção da segurança nacional e da ordem pública, entre outros. A corroborar esse sentido, apresento em destaque do julgado do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal: “4. Embora o Brasil seja signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica, devendo observância às regras convencionadas, o direito de liberdade de expressão não é absoluto, sofrendo limitação quando implicar ofensa de direito de outrem” (Acórdão 1397792, 07146658920208070007, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 13/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. O direito à liberdade de expressão pressupõe a manifestação de pensamento que não seja a causa de violação do direito ou de interesses juridicamente protegidos. Essa liberdade não ampara o comportamento do réu que, após abordagem, dirigiu-se aos policiais chamando-os de “zé bucetas", "seus ‘puliças’ desgraçado", “policiais de merda”, “vagabundos” e “safados”.
5. A conduta antijurídica e a autoria do crime de desacato restaram demonstradas pelas provas acostadas aos autos. Apesar de o réu ter permanecido em silêncio durante seu interrogatório, em juízo, o policial militar Valderi Rodrigues Pedrosa declarou que réu, ao passar pela patrulha, proferiu insultos “o que é que tá olhando aí, policial filho da puta?”, “safado” e “policial de merda”. No mesmo sentido o depoimento do policial militar Rafael Santos, que afirmou que o réu começou a proferir impropérios contra a guarnição sem motivo. Registre-se que os depoimentos dos policiais possuem especial relevância probatória e podem fundamentar o decreto condenatório, uma vez que são agentes públicos que, no exercício de suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade. Assim, não se vislumbra razão para afastar as declarações harmônicas e coesas dos policiais que abordaram o réu e, por conseguinte, evidencia-se a presença das elementares do tipo de desacato, bem como a vontade livre e consciente do acusado de desrespeitar servidor público no exercício da sua função, razão pela qual se mantém a sentença que condenou o réu como incurso no art. 331 do CP.
6. Irreparável a dosimetria da pena. Na primeira fase, elevada proporcionalmente em 15 (quinze) dias a reprimenda em razão dos antecedentes (condenação transitada em julgado no processo 2017.03.1.007912-0); na segunda etapa, presente a agravante da reincidência (condenação transitada em julgado no processo 2017.03.1.008916-3), a pena foi aumentada em 1/6, totalizando 7 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, a qual foi tornada definitiva à míngua de causas de aumento ou de diminuição na terceira etapa. Em razão da reincidência, foi fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP. A reincidência também impediu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, II, do CP.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.